Tribunal: TJES
Processo: 5004824-05.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004824-05.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NILSON MARQUES FERREIRA

APELADO: MITRA DIOCESANA - DIOCESE DE SÃO MATEUS e outros

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE REVELIA AFASTADA. PEÇA DEFENSIVA INCORRETAMENTE DENOMINADA COMO OPOSIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À PRECLUSÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JUSTO TÍTULO. BOA-FÉ PRESUMIDA. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E INCONTESTADA. RECONHECIMENTO JUDICIAL PRETÉRITO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jose Nilson Marques Ferreira contra sentença que, nos autos de ação de usucapião ordinária ajuizada em desfavor de Mitra Diocesana - Diocese de São Mateus e CER Associação Atlética São Mateus, julgou improcedente o pedido de declaração de propriedade do imóvel descrito na inicial, por entender ausente a comprovação da posse qualificada com animus domini, de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, com justo título e boa-fé, pelo prazo legal. O apelante sustenta a inadequação da peça defensiva apresentada pela CER Associação Atlética São Mateus, a preclusão do direito à prova testemunhal e, no mérito, afirma ter demonstrado o preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária, inclusive à luz de decisão judicial transitada em julgado proferida em ação revisional de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a peça de defesa apresentada pela CER Associação Atlética São Mateus, embora intitulada “oposição”, deve ser recebida como contestação, afastando-se a revelia; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal quanto à alegada preclusão do direito de a apelada produzir prova testemunhal; e (iii) determinar se o apelante comprovou a posse contínua e incontestada, com justo título e boa-fé, pelo prazo legal, apta à aquisição da propriedade por usucapião ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça defensiva apresentada pela CER Associação Atlética São Mateus, embora incorretamente intitulada como “oposição”, veicula resistência expressa à pretensão autoral e apresenta fatos impeditivos ao direito invocado, razão pela qual deve ser recebida como contestação, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

O apelante carece de interesse recursal quanto à alegada preclusão da prova testemunhal da apelada, porque o juízo de origem já havia indeferido a oitiva pretendida.

O contrato particular de compra e venda firmado em 09/08/2006, precedido de alienação anterior do bem pela CER Associação Atlética São Mateus em 13/04/2005, constitui justo título apto a embasar a usucapião ordinária.

O justo título induz à presunção de boa-fé, nos termos do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, e não há prova capaz de infirmar essa presunção.

O lapso temporal exigido pelo art. 1.242 do Código Civil resta cumprido, pois o apelante exerce a posse desde 09/08/2006 e ajuizou a ação em 27/07/2022, após quase 16 anos.

A prova documental e testemunhal confirma que a apelada CER Associação Atlética São Mateus alienou o imóvel em 2005, deixando de deter direitos possessórios ou dominiais sobre o bem desde então.

A decisão judicial transitada em julgado proferida na ação revisional de aluguel nº 0003365-73.2010.8.08.0047, ao reconhecer a ilegitimidade da Associação por já não ser proprietária nem possuidora do imóvel, afasta a alegação de oposição à posse do apelante e afasta a tese de subsistência de relação locatícia sobre o bem.

O depoimento testemunhal colhido em juízo confirma o exercício da posse com animus domini pelo apelante, que explora comercialmente o imóvel, sem demonstração de interrupção ou contestação eficaz ao longo do prazo legal.

Os requisitos formais da ação de usucapião foram observados, com adequada individualização do imóvel, ciência dos confrontantes, intimação das Fazendas Públicas, publicação de edital e manifestação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impropriedade terminológica da peça de defesa não acarreta revelia quando seu conteúdo revela inequívoca resistência à pretensão autoral.

2. Não há interesse recursal quanto à alegação de preclusão de prova testemunhal quando o próprio juízo de origem já indeferiu a produção da prova.

3. O contrato particular de compra e venda, inserido em cadeia negocial comprovada, configura justo título para a usucapião ordinária.

4. A existência de justo título faz presumir a boa-fé do possuidor, salvo prova em contrário.

5. O reconhecimento judicial pretérito de que a parte adversa alienou o imóvel e perdeu a posse constitui elemento probatório relevante para demonstrar a posse mansa, pacífica e incontestada do usucapiente.

6. Comprovados o justo título, a boa-fé e a posse contínua e incontestada pelo prazo de 10 anos, impõe-se o reconhecimento da usucapião ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.201, parágrafo único, e 1.242; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002809-56.2018.8.08.0026, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível; processo nº 0003365-73.2010.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004824-05.2022.8.08.0047

APELANTE:
JOSE NILSON MARQUES FERREIRA

APELADOS:
MITRA DIOCESANA - DIOCESE DE SÃO MATEUS, CER ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSE NILSON MARQUES FERREIRA
contra a sentença (Id 14725014) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da
ação de usucapião ordinária
ajuizada em desfavor de
MITRA DIOCESANA - DIOCESE DE SÃO MATEUS
e
CER ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS
, julgou improcedente o pedido de declaração de propriedade do imóvel descrito na inicial.

A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação dos requisitos legais, notadamente o exercício efetivo da posse com
animus domini
, de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, pelo prazo legal, com justo título e boa-fé.

Em suas razões (Id 14725017), sustenta a inadequação da via eleita pela apelada, CER ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS, que apresentou "oposição" ao invés de contestação, o que acarretaria sua revelia.

Aponta a preclusão do direito de produzir prova testemunhal pela referida apelada, por ausência de especificação, justificação e qualificação tempestivas.

No mérito, sustenta que a posse qualificada (
animus domini
, mansa, pacífica, ininterrupta, com justo título e boa-fé) pelo prazo legal restou devidamente comprovada pelos documentos acostados, pela prova testemunhal produzida e, principalmente, pelo reconhecimento em decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo nº 0003365-73.2010.8.08.0047 (Ação Revisional de Aluguel), onde teria ficado assentado que a apelada CER ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS alienou o imóvel em 2005, perdendo sua posse e propriedade.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de usucapião e inverter os ônus da sucumbência.

De início, analiso as questões processuais suscitadas pelo apelante.

Quanto à alegada inadequação da peça de defesa apresentada pela CER ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS (denominada "Oposição" - Id 40605124), entendo, na linha do decidido pelo juízo
a quo
, que tal impropriedade terminológica não é suficiente para acarretar a revelia.

Pela análise do conteúdo da peça, verifica-se claramente a intenção de resistir à pretensão autoral, apresentando fatos impeditivos ao direito do autor (alegação de contrato de locação vigente), o que se amolda à natureza jurídica de contestação.

Aplicam-se ao caso os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Rejeito, pois, a pretensão de reconhecimento da revelia da parte apelada.

No que tange ao pleito de reconhecimento da preclusão do direito de produzir prova testemunhal pela apelada CER ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS, observo que o julgador
a quo
já indeferiu tal oitiva, conforme decisão constante no id. 14725011, carecendo o apelante de interesse recursal neste ponto.

Superadas as questões processuais, passo ao exame do mérito da demanda.

De início, observo que a Mitra Diocesana de São Mateus, apesar de ter sido devidamente citada (id. 14724957), não compareceu aos autos.

A controvérsia central reside em verificar se o apelante preencheu os requisitos para a aquisição da propriedade por meio da usucapião ordinária, previstos no artigo 1.242 do Código Civil, quais sejam: posse contínua e incontestada, com justo título e boa-fé, pelo prazo de 10 (dez) anos.

A sentença concluiu pela improcedência, por entender não comprovados tais requisitos. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a análise do conjunto fático-probatório, à luz de fatos relevantes definidos em demanda judicial anterior, conduz a resultado diverso.

Com efeito, a legislação civil estabelece:

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é clara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTÍNUA E INCONTESTADA PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de usucapião ordinária, os requisitos são, notadamente: (i) posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos; (ii) justo título; e (iii) boa-fé.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002809-56.2018.8.08.0026, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

No caso dos autos, o apelante demonstrou possuir
justo título
, consubstanciado no contrato particular de compra e venda firmado em 09/08/2006 com a Sra. Lizete Bonomo Guisolfi e seu esposo (Id 14724725, pág. 1-2), a qual, por sua vez, havia adquirido o bem da apelada, CER ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS, em 13/04/2005.

A existência e a validade dessa cadeia negocial foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Ronaldo Guisolfi, filho da Sra. Lizete, ouvido em juízo (Id 32860453), que confirmou a aquisição inicial por sua mãe junto à Associação e a posterior venda ao apelante.

O justo título induz à presunção de
boa-fé
do possuidor (art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil), a qual não foi elidida por prova em contrário.

O
lapso temporal
decenal também restou inequivocamente cumprido. O apelante adquiriu a posse em 09/08/2006 e ajuizou a presente ação em 27/07/2022, transcorrendo quase 16 anos de posse própria.

O ponto crucial reside na comprovação da
posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
. A sentença entendeu que tais requisitos não foram provados. No entanto, a análise do processo nº 0003365-73.2010.8.08.0047 (Revisional de Aluguel), cujas cópias foram juntadas aos autos, demonstra o contrário.

Naqueles autos, tanto a sentença de primeiro grau quanto a decisão monocrática desta Corte reconheceram, com base nas mesmas provas documentais e testemunhais aqui analisadas (recibo de venda de 13/04/2005, contrato de venda de 09/08/2006, depoimento de Ronaldo Guisolfi), que a apelada CER ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS havia
alienado o imóvel em 13/04/2005
, deixando, a partir de então, de ser proprietária e possuidora do bem.

Por essa razão específica – perda da condição de proprietária/locadora –, a Associação foi julgada
parte ilegítima
para propor dita ação revisional.

Essa definição judicial anterior, transitada em julgado, embora proferida em processo extinto sem resolução de mérito, estabeleceu como premissa fática fundamental (motivo determinante da decisão sobre a ilegitimidade) que a Associação não detinha mais direitos possessórios ou dominiais sobre o imóvel desde abril de 2005.

Tal conclusão esvazia a alegação de oposição da Associação à posse do apelante e a tese de vigência de contrato locatício, pois a própria Associação foi judicialmente reconhecida como alheia à relação jurídica sobre o bem desde antes mesmo do início da posse do apelante.

Ademais, o depoimento de Ronaldo Guisolfi confirma que o apelante exercia a posse com
animus domini
, explorando comercialmente o imóvel no ramo farmacêutico.

A continuidade da posse também não foi objeto de impugnação específica ou prova em contrário eficaz.

Portanto, ao contrário do consignado na sentença, o conjunto probatório – composto pelo justo título (contratos), pela prova testemunhal, pelo longo lapso temporal e, decisivamente, pelo reconhecimento judicial pretérito da alienação do bem pela apelada CER Associação Atlética São Mateus – demonstra de forma robusta e segura o preenchimento de todos os requisitos da usucapião ordinária previstos no art. 1.242 do Código Civil.

Registro, por oportuno, que os requisitos formais e processuais da ação de usucapião foram devidamente observados em primeira instância.

O imóvel foi corretamente individualizado por meio de memorial descritivo e levantamento planimétrico; os confrontantes certos foram citados e manifestaram anuência; as Fazendas Públicas da União, Estado e Município foram cientificadas e declararam desinteresse na causa; foi publicado edital para ciência de réus incertos e eventuais interessados; e o Ministério Público teve oportunidade de se manifestar, cumprindo-se, assim, as exigências legais para o regular processamento da demanda.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando integralmente a sentença recorrida,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial e declarar o domínio do apelante JOSE NILSON MARQUES FERREIRA sobre o imóvel descrito como:
"um terreno urbano com edificação, parte da matrícula nº 2.730 do Cartório do Primeiro Ofício Registro Geral de Imóveis e anexos da Comarca de São Mateus/ES, situado na rua Monsenhor Guilherme Schimitz, nº 422, CEP 29930-660, bairro Sernamby, São Mateus/ES, medindo na linha norte: 6,90 metros + 3,63 metros; linha sul: 10,53 metros; linha leste: 6,67 metros e linha Oeste: 4,84 metros, com uma área de 57,34m2 (cinquenta e sete metros e trinta e quatro centímetros quadrados), onde consta encravada uma obra comercial com uma área construída de 57,34m2 (cinquenta e sete metros e trinta e quatro centímetros quadrados), conforme memorial descritivo e levantamento planimétrico juntados aos autos (Ids 14724718 e 14724715)"
.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência integral dos apelados, condeno-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)